Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Apesar da previsão contratual no sentido de que o atraso ou descumprimento de qualquer obrigação acarreta o vencimento antecipado da dívida, não pode o credor exigir a dívida por inteiro quando mantém os descontos nos meses subsequentes.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.